Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720577-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DROGARIA E PERFUMARIA DA EQ 31/33 LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, decretou a revelia do embargado/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que não foi intimado para apresentar impugnação aos embargos à execução, o que configura cerceamento de defesa. Requer a suspensão da decisão agravada “para que seja propiciado ao Banco do Brasil a reabertura do prazo para apresentação da impugnação aos embargos à execução e para que a revelia seja afastada”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, a decisão que determinou a intimação do agravante para apresentar impugnação aos embargos à execução foi proferida em 15/12/2023, in verbis: “1. Em primeiro lugar, recebo os presentes embargos à execução, mas sem lhes atribuir efeito suspensivo, ante a falta de garantia do juízo da execução. Certifique-se nos autos da respectiva ação de execução. 2. Intime-se para impugnação no prazo legal. 3. Depois disso, intimem-se ambas as partes para especificação de provas, no prazo de quinze (15) dias, tornando os autos alfim conclusos para apreciação (saneamento ou julgamento antecipado do mérito). Cumpra-se. GUARÁ, 15 de dezembro de 2023 00:01:07. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito.” Em consulta à aba “Expedientes” do processo originário, consta a ciência do agravante dessa decisão, via sistema eletrônico, in verbis: Intimação (32896686) - Prioridade: Normal - ID do documento (182134350) BANCO DO BRASIL S/A Representante: BANCO DO BRASIL Expedição eletrônica (15/12/2023 15:28:11) RICARDO NIEDERBERGER CABRAL registrou ciência em 18/12/2023 08:37:42 Prazo: 15 dias 08/02/2024 23:59:59 (para manifestação) Sendo assim, correta a decisão que decretou a revelia do agravante, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator